Tribunal: TJDFT
Processo: 0763440-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0763440-74.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SENHORINHA FRANCISCA DE MACEDO FIGUEIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido da autora (SENHORINHA FRANCISCA DE MACEDO FIGUEIRA) para obrigar o ente distrital a fornecer o medicamento IMUNOGLOBILUNA HUMANA, conforme a prescrição médica para o tratamento da doença neuromiletite óptica (CID 36.0). Em que pese o já processado, ao ID 61429264 foi juntado ofício do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), no qual consta a informação de que não há mais indicação médica para a administração do medicamento à autora. Esta confirmou a informação acerca da desnecessidade do medicamento, conforme documento ID 61429268. É breve o relatório. DECIDO. Diante disso, reconhece-se a perda superveniente do objeto da lide, consubstanciada na desnecessidade da intervenção do Estado a fim de assegurar o direito à saúde, e por conseguinte, a falta do interesse recursal. RECURSO PREJUDICIADO. Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator